Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004705-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ELCIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 514.182.581-72 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM COMPOR O LITÍGIO – RESPONSABILIDADE QUE DECORRE DA QUALIDADE DE GESTORA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) DE APÓLICES DO SFH – POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO DA UNIÃO – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 150 DO STJ – ART. 932, V, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ
(STJ, AgRg no CC 129814/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática deste Relator, que manteve a decisão do Juízo
a quo
, que autorizou o ingresso Caixa Econômica Federal na lide e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Nas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas no Agravo de Instrumento, no sentido de que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois é da competência da Justiça Estadual o processamento e o julgamento das ações securitárias como a em discussão.

Sustenta que é remoto o comprometimento do FCVS. Alega que o efeito suspensivo deve ser concedido, pois o seu direito se mostra cristalino e podem sofrer enormes prejuízos em caso de manutenção do
decisum
questionado.

Desse modo, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão deste relator.

Contrarrazões, nos id’s. 40407992 (TOKIO MARINE SEGURADORA S.A), 40502978 (CAIXA SEGURADORA S.A), 40502981 (BRADESCO SEGUROS S.A), 40502983 (SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS) e 40577962 (ITAÚ SEGUROS S.A).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

O Juízo
a quo
decidiu corretamente ao determinar a remessa dos autos a Justiça Federal, na medida em que, segundo o enunciado da súmula n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça, “
compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas
”.

Assim, a par da discussão quanto a existência dos requisitos para inclusão da Caixa Econômica Federal no feito, inevitavelmente ele deve ser remetido à Justiça Federal, já que somente essa Justiça é competente para decidir sobre a existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal, conforme artigo 109, I, da CF, bem como da súmula 150, do STJ.

É de sabença que o atual entendimento firmado pela Corte Superior é no sentido de que, para ingressar no feito, a CEF deve provar o seu interesse jurídico, mediante demonstração do comprometimento do Fundo.

E neste particular, não compete à Justiça Estadual analisar se existe interesse jurídico da empresa pública para atuar no feito.

Sobre o tema, transcrevo abaixo a esclarecedora lição de LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO:

Só a Justiça Federal tem a competência para decidir se o ente federal tem ou não interesse em determinada causa. "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150, STJ). Por isso, só ela pode excluir esses entes do processo, razão pela qual, diante do pedido de intervenção dos entes arrolados no art. 109, I, CF, deve o processo ser remetido à Justiça Federal, para apreciação do interesse federal e, consequentemente, para a fixação da competência. (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Assim, em havendo pedido formulado pela Caixa Econômica Federal para ingressar nos autos e, justificado o comprometimento do fundo financeiro público, não é crível que a Justiça estadual interfira na competência da Federal para decidir sobre esta tem o interesse jurídico na causa.

A propósito, colaciono o Verbete Sumular no 150 do STJ que bem pacifica a questão,
verbis
:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação idêntica a presente, posicionou-se pela necessidade de observância da Súmula no 150:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. 2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)

No mesmo sentido, esta egrégia Corte, também não discrepa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” – Súmula 150 do STJ.

(N.U 1015419-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE, HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO, OS CÁLCULO E MANTEVE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO DO BEM PENHORADO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO LEILÃO E REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – OFÍCIO DO INCRA MANIFESTANDO INTERESSE JURÍDICO NA LIDE – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150).

(N.U 1015177-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020